Tribunal: TJMT
Processo: 1017647-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017647-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESSENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 13.016.957/0001-78 (AGRAVANTE), LUCIO DA FONSECA VALE - CPF: 040.272.716-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA — AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS — NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR HORA CERTA —
RECURSO PROVIDO
.

A citação por edital é medida excepcional e só pode ser adotada após o esgotamento concreto dos meios disponíveis para localização do citando, inclusive tentativa de citação por hora certa, sob pena de nulidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1017647-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ESSENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI E LUCIO DA FONSECA VALE

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESSENCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
e
LÚCIO DA FONSECA VALE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,
da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1017523-96.2023.8.11.0041, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que se alegava a nulidade da citação por edital.

Alega a parte agravante, em síntese, que a citação por edital realizada na origem é absolutamente nula, porquanto, não foram esgotados os meios disponíveis para a localização dos executados, conforme exige o art. 256,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Aduz que, por diligência simples realizada pela Curadoria Especial através do sistema PJe, constatou-se a existência de endereço certo, atualizado e funcional, no qual os agravantes já haviam sido pessoalmente citados em outro processo (autos nº. 1044677-78.2024.8.11.0001), bem como fornecido número de telefone válido e funcional (65 9 8415-2587), circunstâncias que demonstram a viabilidade de citação pessoal.

Sustenta que o juízo
a quo
, de forma reiterada, vem autorizando citações por edital de forma prematura e não fundamentada, inclusive sugerindo esse meio de citação nos despachos judiciais em diversos processos (números listados no corpo das razões recursais), em violação ao princípio da inércia da jurisdição e à cláusula pétrea da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

A curadoria destaca que sequer foi tentada a citação por hora certa, nos termos dos arts. 252 a 254 do CPC, embora o oficial de justiça tenha identificado no local da diligência pessoa que conhecia os executados e confirmou que o endereço lhes pertencia, revelando-se, portanto, a inadequação da adoção direta do meio fictício de citação.

Argumenta ainda que a decisão agravada não analisou as provas documentais anexadas à Exceção de Pré-Executividade, nem enfrentou os fundamentos de fato e de direito nela expendidos, o que configura negativa de prestação jurisdicional adequada e afronta o art. 489, § 1º, inciso V, do CPC.

Invoca precedentes do TJMT e do STJ, no sentido da nulidade da citação por edital quando não esgotadas, de maneira efetiva e concreta, as diligências para localização da parte, inclusive com consulta a cadastros públicos e tentativas nos meios ordinários, como telefone e endereço físico.

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital e, por consequência, de todos os atos processuais posteriores, com a remessa dos autos à origem para regular citação pessoal do executado (Id. 290340868).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 05/06/2025, por esta Relatoria (Id. 291462382).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que a citação editalícia foi precedida de diligências infrutíferas, tendo o oficial de justiça certificado a ausência dos executados no endereço constante dos autos.

Refuta a alegação dos agravantes de que haveria outros meios de localização, afirmando que tal argumento é desprovido de fundamento jurídico e prático, servindo apenas ao propósito de desconstituir o processo de forma indevida.

Sustenta que eventual vício na citação, ainda que se admitisse por argumentação, não geraria nulidade por ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Destaca que os agravantes estão sendo amplamente defendidos pela Defensoria Pública, com exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer cerceamento de defesa.

Alega que a parte agravante não manifesta intenção de discutir o mérito da dívida, tampouco de apresentar defesa substancial à execução.

Enfatiza que o crédito exequendo é derivado de operação bancária regular e vencida, e que a tentativa de afastar os efeitos da citação editalícia constitui verdadeira manobra para frustrar a efetividade da execução. Ao final, requer a manutenção da decisão (Id. 297699375).

Preparo dispensado, por estar representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial (Id. 290403890).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESSENCIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
. e
LÚCIO DA FONSECA VALE
, em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1017523-96.2023.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo hígida a citação por edital.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade interposta pelo executado, na qual alega a nulidade da citação por edital.

É o relato. Decido.

A respeito da citação por edital, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

No caso foram esgotadas as diligências na tentativa de localização do executado, conforme se verifica das tentativas de citação por mandado e demais diligências realizadas constantes dos autos. Ou seja, houve tentativa de citação por mandado nos endereços indicados pelo exequente e nos endereços encontrados mediante pesquisas em órgãos oficiais (SISBAJUD, SERASAJUD, INFOJUD – Id 135700050) e diligências, o que viabiliza a citação por edital independente de outras pesquisas.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO. Depois de esgotadas as diligências para encontrar a requerida, com envio de ofícios a diversos órgãos, bem como tentativas de citação pessoal, por oficial de justiça, todas infrutíferas, admite-se venha a ser citada por edital . Citação regular. MÉRITO. Autora, que na elaboração da memória da dívida, fez incidir na memória, de forma acertada e adequada, os índices oficiais, não se podendo falar em incorreção. Cumprimento, pela autora, do art. 333, I, do CPC, a ensejar a procedência da ação que movimentou. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70057685869, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 12/12/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO RECONHECIDA. Não há nulidade na citação por edital, quando ela somente foi realizada após o esgotamento das tentativas de localização do réu . Falta de interesse processual não configurada, porque o pedido da parte não é de declaração de inexistência do débito, mas apenas o de cancelamento do protesto. E o cancelamento do protesto é devido, pois data de mais de cinco anos, impeditivo contido no artigo 43, § 1º, do CDC. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70044661940, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/02/2013)

Destaco que a parte exequente se mostrou diligente na busca pelo endereço do executado, demonstrando que houve razoável busca pelo paradeiro deste sem que se obtivesse o seu endereço certo.

Com isso, não há como acolher a nulidade apontada, motivo pelo qual
REJEITO a exceção então apresentada
.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC”.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da citação editalícia, à luz dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, sendo alegado pela parte agravante que não foram exauridas as diligências necessárias para a localização pessoal do executado, circunstância que, se comprovada, comprometeria a higidez dos atos processuais subsequentes.

Embora o art. 256 do CPC preveja a admissibilidade da citação por edital em caso de “infrutíferas tentativas de localização”, tal medida deve ser precedida do efetivo esgotamento dos meios disponíveis, inclusive com consulta a cadastros públicos e tentativa de citação por hora certa quando houver indícios de que o executado reside no local indicado.

No presente caso, constata-se que a certidão do oficial de justiça atesta que, no endereço diligenciado, um funcionário confirmou que o executado residia no local, mas não se encontrava presente no momento.

Ocorre que, apesar dessa informação positiva, não foi promovida a citação por hora certa (art. 252, CPC), tampouco houve diligência suplementar para viabilizar a citação pessoal.

Além disso, existiam outros meios razoáveis de localização — como endereço e telefone válidos fornecidos em processo anterior — que não foram utilizados antes da decretação da citação ficta.

Tais omissões comprometem a higidez da citação por edital, pois a adoção direta da modalidade ficta, sem prévia tentativa da modalidade subsidiária (citação por hora certa), viola o princípio da proporcionalidade procedimental e o devido processo legal substancial.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao condicionar a validade da citação por edital ao esgotamento real e concreto das diligências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE
–
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA
– ART. 256, §3º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação constitui-se em ato essencial para a efetivação do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal. Somente após esgotados os meios possíveis de localização do devedor é que estará aberta a via excepcional da citação editalícia.”
(TJMT - 1017098-61.2024.8.11.0000, Relator(a): MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/09/2024, Data de Publicação: 23/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. Nulidade da citação ficta reconhecida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024714-24 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão agravada não observou o rigor exigido para aplicação da citação por edital, especialmente no que se refere à tentativa de citação por hora certa, cuja pertinência era patente diante da confirmação da residência do executado. A ausência de diligência complementar compromete a validade do ato citatório, maculando os atos subsequentes por vício de origem.

Desse modo, impõe-se a manutenção da tutela provisória recursal que suspendeu os efeitos da citação ficta, declarando-se sua nulidade, com o consequente retorno dos autos à origem para a regular citação dos executados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade da citação por edital e, por consequência, dos atos processuais posteriores, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação pessoal ou por hora certa, nos termos dos arts. 252 e seguintes do CPC, com fundamento no art. 256, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025